Tribunal: CARF
Processo: 10166.010799/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.010799/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.024 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
DENISE ANDRADE DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE.
ABSORÇÃO PELO EXAME DO MÉRITO DA QUESTÃO DE FUNDO.
REJEIÇÃO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade que se confunde com a questão de mérito
enfrentada, sem indicar eventual vício de procedimento atribuível à autoridade
lançadora ou ao órgão julgador de origem.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. DEPENDENTE.
INFRAÇÃO MANTIDA.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
DECLARAÇÃO EM CONJUNTO. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração, pelo contribuinte, só pode ser feita antes do início
do procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.010799/2009-50
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010799/2009-50

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe, foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2005, por AFRFB da
DRF/Brasília. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
5.806,16
Multa de Ofício (passível de redução)
4.354,62
Juros de Mora (cálculo até 31/08/2009)
3.266,54
Total do Crédito Tributário
13.427,32
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi. Glosa do valor de R$ 3.322,75,
indevidamente deduzido a titulo de contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta
de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do contribuinte, ou cujo beneficio não
tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda em virtude de adequação do valor da
dedução declarada ao limite percentual de 12% dos rendimentos considerados, após
alterações, na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos. Instituto Assistencial Advogados do DF, R$ 3.642,21, por falta de
comprovação. A contribuinte apresentou comprovante de pagamento ao Itaú Vida e
Previdência, no valor de R$ 2.611,82, que foi considerado pela fiscalização.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução. Glosa do valor de R$ 1.691,50,
indevidamente deduzido a título de Despesas com Instrução, da seguinte forma:
- CIBER Centro Iniciação para o Saber Ltda - R$2.280,00 - Por falta de
comprovação;
- Submarino S.A. - R$132,27 - Não dedutível por falta de previsão legal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas - Glosa do valor de R$ 1.315,00, por falta de
comprovação:
- Augusto César Costa C Marques (160,00);
- Maria Custódia M Ribeiro (120,00);
- Viete Freitas (500,00);
- PAI - Pronto Atendimento Infantil Ltda (35,00);
- Mairon Raymundo Silva Lima (500,00).
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício. Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010799/2009-50

vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 33.000,00, recebido
pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 5.267,28.
Conforme informações da fonte pagadora:
Fonte Pagadora: Nilton C. Advogados Associados
Beneficiário: Antônio Daniel Cunha Rodrigues de Souza
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e FAPI. Da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte e das informações constantes dos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre e aos
Fundos de Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ 2.292,36 recebido pelo titular e/ou dependente da fonte pagadora Itaú Vida e
Previdência S.A. (CNPJ 53.031.217/0001-25). Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 35,15.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
A contribuinte teve ciência do lançamento em 10/09/2009, conforme documento de fls.
44 e, em 05/10/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 01 a 03, acompanhada
dos documentos de fls. 04 a 14, por meio da qual alega, em suma, o seguinte:
- que a Notificação de Lançamento não pode prosperar, pois não foi permitido ao seu
cônjuge, Antônio Daniel Cunha Rodrigues de Souza, CPF 611.392.201-44, apresentar
declaração em separado;
- que essa declaração em conjunto não teria sido feita, caso ela ou o dependente
tivessem conhecimento dessa omissão;
- que concorda integralmente com os valores lançados, com exceção das glosas, tendo
em vista que vai tentar obter a 2a via dos comprovantes;
- que discorda da forma como foi feito o lançamento, tendo em vista que foi feito
apenas na declaração da contribuinte;
- que requer o lançamento na declaração de cada um dos cônjuges, tendo em vista que
não há legislação que proíba esse procedimento;
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. DEPENDENTE. INFRAÇÃO
MANTIDA.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
DECLARAÇÃO EM CONJUNTO. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração, pelo contribuinte, só pode ser feita antes do início do
procedimento fiscal.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010799/2009-50

DEDUÇÕES INDEVIDAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI. DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação, por documentação hábil e idônea, dos valores informados a
título de deduções na Declaração do Imposto de Renda importa na manutenção das
glosas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 03/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o sujeito passivo do tributo é o ex-cônjuge da recorrente,
na medida em que os rendimentos tidos por omitidos são-lhe imputados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme a recorrente afirma (fls. 70), a preliminar de nulidade confunde-se com
o mérito da questão de fundo, porquanto se reduz à irresignação quanto ao resultado do exame da
impugnação, e não, propriamente, a qualquer vício de procedimento.
Assim, a preliminar deve ser rejeitada.
Passo ao exame de mérito.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal previsto pelo art. 56
do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, motivo pelo qual dela se toma
conhecimento.
Trata-se de lançamento decorrente de deduções indevidas a título de previdência
privada e Fapi, despesa com instrução e despesa médica, e também das omissões de
rendimento do trabalho e rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e Fapi. A contribuinte não concorda com a forma como foi
feito o lançamento, alegando que não foi oportunizado ao cônjuge apresentar DIRPF em
separado. Além disso, requereu o direito de juntar a documentação comprobatória das
glosas até o julgamento, pois tentaria obter a 2a via dos documentos comprobatórios.
Primeiramente, é preciso determinar a extensão do litígio. A contribuinte não se
insurgiu contra a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate
de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e FAPI, no valor de R$ 2.292,36. Assim,
com base no art. 58 do Decreto no 7.574 de 2011, considera-se não impugnada essa
matéria e mantém-se o crédito tributário dela decorrente.
Declaração em Conjunto – Retificação
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010799/2009-50

A contribuinte alega que não pode prosperar a Notificação de Lançamento, pois não foi
levado em conta o direito de seu cônjuge de apresentar, em separado, Declaração de
Ajuste Anual para declarar a omissão de rendimentos apurada.
A interessada deixa claro que não impugnou a omissão em si, mas a forma como foi
feito o lançamento.
Sabe-se que a regra geral para as pessoas físicas é a tributação dos rendimentos em
separado. Contudo, opcionalmente, poderão os cônjuges apresentar declaração em
conjunto, nos termos do art. 8o do Decreto no 3000/1999 (RIR), senão vejamos:
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade
ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge, incluídos
na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge
declarante.
§3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
(Grifei).
No entanto, o casal pode optar por tributar em conjunto os rendimentos recebidos por
cada um e, neste caso, o cônjuge declarante poderá considerar o outro como seu
dependente, o que significa que além dos rendimentos do interessado, os rendimentos
do cônjuge também deverão ser adicionados aos rendimentos do declarante na
declaração de ajuste anual.
Na presente situação, o cônjuge da contribuinte foi relacionado como dependente em
sua declaração de rendimentos, manifestando assim, a opção por declarar em conjunto.
Ocorre que, feita a opção pela declaração em conjunto, os rendimentos não declarados
relativos a qualquer um dos cônjuges serão tributados como omitidos, adicionando-os a
base de cálculo informada pelo cônjuge declarante, como ocorreu no presente caso
(Omissão de Rendimentos do Trabalho do esposo da contribuinte).
Registre-se que devem ser oferecidos à tributação todos os rendimentos tributáveis
percebidos no ano-calendário em questão, mesmo que a contribuinte ou o cônjuge não
tenha recebido o comprovante da fonte pagadora.
Quanto à possível retificação da Declaração de Ajuste Anual em separado após a
lavratura da Notificação de Lançamento, faz-se necessário citar o art. 147, § 1o do
Código Tributário Nacional (CTN) e alterações posteriores:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1 - A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
(Grifei).
De acordo com o artigo transcrito acima, tem-se que o contribuinte pode retificar a
Declaração de Ajuste Anual desde que não esteja sob procedimento de ofício.
No entanto, quando a contribuinte decide por declarar os rendimentos em separado dos
rendimentos do cônjuge, e formaliza essa intenção em sua impugnação, ela já havia
tomado ciência do lançamento e, portanto, não poderia mais apresentar declaração
retificadora.
Logo, não é possível a alteração do lançamento como solicitado pela interessada.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010799/2009-50

Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo
Empregatício.
A omissão no valor de R$ 33.000,00 refere-se ao rendimento do cônjuge da contribuinte
como já foi tratado acima.
No entanto, a interessada não se insurgiu contra o valor da omissão.
Logo, fica mantida a infração.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
A contribuinte juntou aos autos a Declaração da Mongeral Aegon, fls. 14, referente à
previdência privada do cônjuge, porém o documento é relativo às contribuições relativas
realizadas no ano-calendário 2003, ou seja, não poderá ser aproveitado para o ano-
calendário sob análise (2004).
Registre-se que não foi juntado aos autos nenhum outro documento que comprove a
dedução com previdência privada e Fapi informada pela contribuinte em sua declaração.
Logo, fica mantida a glosa.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas
Médicas
Em que pese a interessada tenha solicitado prazo até o julgamento para obter a 2a via
dos comprovantes e juntar ao processo, nenhum documento foi juntado aos autos até a
presente data.
Importante registrar que o momento correto para a contribuinte apresentar os
documentos comprobatórios dos valores informados em sua DIRPF é juntamente com a
impugnação, conforme prevê o art. 56 do Decreto no 7.574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
(Grifei)
Assim, como a contribuinte não juntou, até a presente data, documentação
comprobatória das despesas com instrução e médicas informadas em sua DIRPF, devem
ser mantidas as glosas.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela improcedência da
IMPUGNAÇÃO, para manter todas as infrações e o crédito tributário exigido

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de
nulidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010799/2009-50

Fl. 83
DF CARF MF
Original